Tribunal: TJPA
Processo: 0812589-24.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0812589-24.2023.8.14.0000

RECORRENTE: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE TOMÉ AÇÚ, BENDITO CARVALHO DA CRUZ

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR CARTORÁRIO. RECONHECIMENTO DE INFRAÇÃO POR PARTE DA INSTÂNCIA CORREICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL AO GRAU DE LESIVIDADE E À DIMENSÃO DA INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a doutrina e a jurisprudência dominantes configuram-se no sentido de que os notários e registradores devem responder direta e objetivamente pelos danos que, na prática de atos próprios da serventia, eles e seus prepostos causarem a terceiros” (STJ, REsp n. 1.134.677/PR; no mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.525.479/SP).

2. Na espécie, a condenação disciplinar foi resultado de comunicação e pedido de providências feitos pela Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Arrecadação Extrajudicial do TJPA à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, acerca da ausência de prestação de contas de 190 selos não declarados pelo Titular da Serventia do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu, no período de 01.01.2020 a 31.07.2021.

3. Embora o recorrente alegue que o atraso na prestação de contas não foi motivado por dolo ou culpa, mas por falha de funcionário da serventia, a decisão recorrida salientou a necessidade de o recorrente contratar mão-de-obra qualificada para auxiliar determinadas tarefas, diante de sua responsabilidade como gestor das atividades cartorárias, ressaltando, ainda, que o erro ou falha de seus prepostos não exime o oficial do cumprimento de suas obrigações, dentre essas, o repasse de valores de caráter tributário, que representam os emolumentos pagos pelos usuários do serviço.

4. Nesse contexto, ainda que não se possa qualificar a conduta do recorrente como dolosa, a culpa se evidencia sobretudo pela sua notificação para regularização da pendência do pagamento das taxas, ainda antes da instauração do PAD, que não resultou frutífera no saneamento da prestação, seja através das remessas dos comprovantes de pagamento ou de qualquer justificativa aceitável para a inadimplência.

5. Destarte, a conduta do cartorário amolda-se às infrações descritas nos itens I, V e VII, do art. 1200 do Código de Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, e do art. 30, X, XI e XIV, da Lei n. 8.935/94, conforme caracterizado na decisão atacada, pelo que inexistem motivos para reformá-la.

6. De mais a mais, na estipulação da sanção, a decisão recorrida considerou o grau de lesividade intermediário da infração, evidenciada no potencial prejuízo aos serviços sustentados pelo FRJ e FRC, fundos para os quais são alocados os valores que o recorrente manteve em atraso.

7. Sendo assim, a fixação da multa de 20% sobre a média dos últimos 12 meses de renda líquida auferida pelo recorrente deu-se sob critérios razoáveis e proporcionais, observados os parâmetros dos artigos 31 a 34 da Lei n. 8.935/1994, de modo que não há margem para reduzi-la.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pelo
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU
e
BENEDITO CARVALHO DA CRUZ
, contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça no processo administrativo disciplinar que aplicou ao titular da serventia a penalidade de multa, na proporção de 20% sobre a média dos últimos 12 meses de renda líquida por ele auferida, pela prática das infrações administrativas encartadas no art. 30, X e XI, da Lei n. 8.935/94, e art. 1200, I, V e VII, do Código de Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará (ID 15513013 - Pág. 7/11).

Na origem, a condenação disciplinar foi resultado de comunicação e pedido de providências feitos pela Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Arrecadação Extrajudicial do TJPA à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, acerca da ausência de prestação de contas de 190 selos não declarados pelo Titular da Serventia do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu, no período de 01.01.2020 a 31.07.2021 (ID 15513002 - Pág. 49).

Em razões recursais, sustenta-se que o atraso na prestação de contas não foi motivado por dolo ou culpa, além de não ter ocasionado dano arrecadatório. Por isso, requer-se o provimento do recurso para que seja determinado o arquivamento do PAD, bem como reduzida a multa para 1% do valor líquido auferido nos últimos 12 meses (ID 15513013 - Pág. 14/23).

A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, com remessa a este Conselho da Magistratura para exame da pretensão recursal (ID 15513014 - Pág. 6/11).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente
, destaco que figuram como recorrentes o Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu e seu Oficial Titular, Sr. Benedito Carvalho da Cruz.

No entanto, a serventia extrajudicial não tem personalidade jurídica própria, não possuindo capacidade processual, sendo seu representante legal o titular da serventia, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (vide,
AgInt no REsp 1441464/PR
,

relator Ministro Benedito Gonçalves).

Além disso, o Pedido de Providências, o Processo Administrativo Disciplinar e a decisão recorrida que fixou a penalidade, foram direcionados contra o Sr. Benedito Carvalho da Cruz, oficial titular do cartório.

Por tais razões, excluo do recurso o Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu, passando a figurar como recorrente tão somente seu Oficial Titular, Sr. Benedito Carvalho da Cruz.

No mérito
, inexiste margem para provimento do recurso.

Durante o processo administrativo disciplinar foi constatado que o Titular do Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu deixou de prestar contas de 190 selos não declarados, relativos ao período de 01.01.2020 a 31.07.2021.

O recorrente reconhece que houve atraso na prestação de contas dos 190 selos, de modo que a insurgência discute apenas o acerto de sua responsabilização pela conduta. No ponto, a argumentação fundamental é de que havia um funcionário do cartório responsável pela atividade, que já foi dispensado, e que mesmo sendo titular do cartório, não sabia o que estava acontecendo e, assim que soube, tomou as providências para sanar a irregularidade.

Tal linha argumentativa foi devidamente refutada na decisão recorrida. Naquela oportunidade, salientou-se a necessidade de o recorrente contratar mão-de-obra qualificada para auxiliar determinadas tarefas, diante de sua responsabilidade como gestor das atividades cartorárias, sendo destacado que o erro ou falha de seus prepostos não exime o oficial do cumprimento de suas obrigações, dentre essas, o repasse de valores de caráter tributário, que representam os emolumentos pagos pelos usuários do serviço.

O entendimento em referência é decorrência direta do art. 21 da Lei n. 8.935/94, que prevê a responsabilidade exclusiva do titular da serventia extrajudicial pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

Nesse particular, ressalto que “a doutrina e a jurisprudência dominantes configuram-se no sentido de que os notários e registradores devem responder direta e objetivamente pelos danos que, na prática de atos próprios da serventia, eles e seus prepostos causarem a terceiros” (STJ,
REsp n. 1.134.677/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi; No mesmo sentido: STJ,
AgInt no AREsp n. 1.525.479/SP
, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5).

Em acréscimo, convém ressair que o expediente que deu origem ao PAD clarifica que o recorrente, após ser instado para esclarecer a pendência, limitou-se a informar que o problema fora causado por erro no sistema, deixando de agir efetivamente para a sua regularização durante o longo período de janeiro/2020 a julho/2021, sendo que somente com a instauração do procedimento administrativo as informações foram prestadas. Aliás, durante a instrução do procedimento, quando de sua oitiva, é que surgiu a justificativa de que teria havido falha humana, cometida pelo funcionário encarregado daquele serviço específico.

Nesse contexto, ainda que não se possa qualificar a conduta do recorrente como dolosa, a culpa se evidencia sobretudo pela sua notificação para regularização da pendência do pagamento das taxas, ainda antes da instauração do PAD, que não resultou frutífera no saneamento da prestação, seja através das remessas dos comprovantes de pagamento ou de qualquer justificativa aceitável para a inadimplência.

Consigno que essas afirmações, constantes do relatório da comissão processante e da decisão recorrida, sequer foram negadas ou contrapostas em razões recursais.

Destarte, resta nítido que o recorrente, como titular do Cartório do Único Ofício de Tomé-Açu, incorreu em falta funcional quando deixou de garantir a prestação de contas de 190 selos, em período muito superior ao determinado na norma pertinente, agravando-se a situação pela omissão em efetivar o pagamento ou justificar sua impossibilidade, mesmo após ser instado pelo Tribunal de Justiça para que assim o fizesse.

Na espécie, a conduta do cartorário amolda-se às infrações descritas nos itens I, V e VII, do art. 1200 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, e do art. 30, X, XI e XIV, da Lei n. 8.935/94, conforme caracterizado na decisão atacada, pelo que inexistem motivos para reformá-la.

De mais a mais, configurada a infração aos ditames dos normativos próprios, é decorrência natural a fixação de sanção pela administração pública, no exercício de seu poder/dever disciplinar.

Na estipulação da sanção, a decisão recorrida considerou o grau de lesividade intermediário da infração e destacou suas consequências, evidenciada no potencial prejuízo aos serviços sustentados pelo FRJ e FRC, fundos para os quais são alocados os valores que o recorrente manteve em atraso.

Nesse contexto, a fixação da multa de 20% sobre a média dos últimos 12 meses de renda líquida auferida pelo recorrente deu-se sob critérios razoáveis e proporcionais ao grau de lesividade e dimensão da infração, observados os parâmetros dos artigos 31 a 34 da Lei n. 8.935/1994, de modo que não há como reduzi-la.

Destarte, configurada a infração pela conduta culposa do recorrente em reter a prestação de contas dos selos por tempo superior ao determinado, sem prestar qualquer justificativa ou atender à notificação do Tribunal de Justiça, bem como aplicada a penalidade adequada, proporcional e razoável, antecedida de procedimento administrativo que transcorreu dentro da legalidade, não há o que censurar na decisão impugnada, sendo sua manutenção medida que se impõe.

Ao lume do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024